Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. LEI N° 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. ROBUSTEZ PROBATÓRIA. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva quando os depoimentos prestados, em Juízo, pelos policiais que participaram da prisão do réu são coerentes, robustos e harmônicos com as demais provas presentes no caderno processual, e quando inexistente prova do interesse dos agentes públicos de prejudicar imotivadamente o acusado. Hipótese em que a materialidade delitiva também encontra reforço probatório no laudo pericial criminal, que atesta o potencial ofensivo dos artefatos encontrados na operação policial.